Tribunal: STF
Processo: ARE 1511668
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. PROGRAMA DE INCENTIVO DO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LIMITE DE IDADE. TEMA RG Nº 152. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim sintetizado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 



    1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REGIONAL FUNDAMENTADA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 



    I. O Tribunal Regional atendeu ao comando dos arts. 832 da CLT, 489 do CPC/2015 (art. 458 do CPC/1973) e 93, IX, da CF/1988, uma vez que a decisão recorrida encontra-se fundamentada. 



    II. Na verdade, a parte Recorrente se insurge contra o posicionamento adotado pela Corte de origem no exame da matéria controvertida. Contudo, a discordância quanto à decisão proferida, a má apreciação das provas ou a adoção de posicionamento contrário aos interesses da parte não são causa de nulidade processual, nem ensejam ofensa aos arts. 832 da CLT, 458 do CPC/1973 e 93, IX, da CF/1988. 



    III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 



    2. PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PIDV). CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ADESÃO. NÃO CUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 



    I. O Tribunal Regional consignou que ‘restou comprovado nos autos que o recorrente não atendeu aos critérios objetivos adotados pela reclamada para adesão ao programa de incentivo ao desligamento voluntário (PIDV-2014), por ela instituído com o objetivo maior de diminuir o quadro de pessoal da empresa’ e que ‘não há qualquer prática discriminatória por parte da recorrida. Os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo recorrente visam à garantia e proteção do emprego’. 



    II. Nesse contexto, a exigência de critérios objetivos pela norma empresarial para a adesão ao PIDV/2014, em especial o limite de idade, não viola o princípio da isonomia, pois decorre da observância da igualdade material, segundo a qual não se pode pretender tratamento igual entre situações desiguais. 



    III. Assim, incólumes os arts. 3º, caput e IV, 5º, caput e I, V e X, 7º, caput e XXXX, 114 e 170, VII e VIII, da CF, 1º e 4º da Lei nº 9.029/95, 373-A, II, da CLT, 186, 187 do Código Civil. O recurso de revista também não se viabiliza por alegação de violação a dispositivo da Convenção da OIT, porque não contemplada a hipótese na alínea "c" do artigo 896 da CLT. 



    IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.” (e-doc. 43; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 3º, caput e inc. IV, 5º, caput e inc. I 7º, inc. XXX; e 170, caput e inc. VII, da Carta da República. Alega que o critério de idade estabelecido para a adesão ao Programa de Incentivo do Desligamento Voluntário (PIDV) é discriminatório e viola o princípio da isonomia. Aduz que “a empresa pode aferir o universo de empregados que podem aderir ao Plano”, sendo possível criar “uma distinção/exclusão/preferências para os empregados”. Ao final, requer o provimento do recurso para “condenar a empresa Recorrida na obrigação de fazer de implementar a adesão do Autor no PIDV/2014 com todos os pedidos consectários contidos na exordial” (e-doc. 45). 



    3. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 51).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevem-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Como se observa da transcrição do item anterior, o Tribunal Regional consignou que ‘restou comprovado nos autos que o recorrente não atendeu aos critérios objetivos adotados pela reclamada para adesão ao programa de incentivo ao desligamento voluntário (PIDV-2014), por ela instituído com o objetivo maior de diminuir o quadro de pessoal da empresa’ e que ‘não há qualquer prática discriminatória por parte da recorrida. Os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo recorrente visam à garantia e proteção do emprego’. 



    Nesse contexto, a exigência de critérios objetivos pela norma empresarial para a adesão ao PIDV/2014, em especial o limite de idade, não viola o princípio da isonomia, pois decorre da observância da igualdade material, segundo a qual não se pode pretender tratamento igual entre situações desiguais.” (e-doc. 43, p. 13-14; grifos nossos).



    5. Com efeito, a matéria em discussão nestes autos está albergada pelo julgamento do Recurso Extraordinário nº 540.415/SC, (Tema RG nº 152), no qual assentada a validade dos acordos de adesão a plano de demissão incentivada. Eis a ementa do leading case:



    “DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado’”.



    (RE nº 590.415/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/04/2015, p. 29/05/2015; grifos nossos).



    6. Colhem-se do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso, Relator, os excertos abaixo:



    “15. A transição do modelo corporativo-autoritário, essencialmente heterônomo, para um modelo justrabalhista mais democrático e autônomo tem por marco a Carta de 1988. A Constituição reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas; tornou explícita a possibilidade de utilização desses instrumentos, inclusive para a redução de direitos trabalhistas; atribuiu ao sindicato a representação da categoria; impôs a participação dos sindicatos nas negociações coletivas; e assegurou, em alguma medida, a liberdade sindical, vedando a prévia autorização do Estado para a fundação do sindicato, proibindo a intervenção do Poder Público em tal agremiação, estabelecendo a liberdade de filiação e vedando a dispensa do diretor, do representante sindical ou do candidato a tais cargos. Nota-se, assim, que a Constituição prestigiou a negociação coletiva, bem como a autocomposição dos conflitos trabalhistas, através dos sindicatos.



    (...)



    20. Diferentemente do que ocorre com o direito individual do trabalho, o direito coletivo do trabalho, que emerge com nova força após a Constituição de 1988, tem nas relações grupais a sua categoria básica. O empregador, ente coletivo provido de poder econômico, contrapõe-se à categoria dos empregados, ente também coletivo, representado pelo respectivo sindicato e munido de considerável poder de barganha, assegurado, exemplificativamente, pelas prerrogativas de atuação sindical, pelo direito de mobilização, pelo poder social de pressão e de greve. No âmbito do direito coletivo, não se verifica, portanto, a mesma assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Por consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 



    21. Ao contrário, o direito coletivo do trabalho, em virtude de suas particularidades, é regido por princípios próprios, entre os quais se destaca o princípio da equivalência dos contratantes coletivos, que impõe o tratamento semelhante a ambos os sujeitos coletivos – empregador e categoria de empregados.



    (...)



    24. É relevante, ainda, para a análise do presente caso, o princípio da lealdade na negociação coletiva. Segundo esse princípio os acordos devem ser negociados e cumpridos com boa-fé e transparência. Não se pode invocar o princípio tutelar, próprio do direito individual, para negar validade a certo dispositivo ou diploma objeto de negociação coletiva, uma vez que as partes são equivalentes, ao contrário do que ocorre no ramo individual. Quando os acordos resultantes de negociações coletivas são descumpridos ou anulados, as relações por eles reguladas são desestabilizadas e a confiança no mecanismo da negociação coletiva é sacrificada.” (grifos nossos).



    7. Assim, conforme asseverado no acórdão recorrido, o estabelecimento de critérios objetivos para adesão ao PIDV, inclusive a limitação de idade, não importa em discriminação nem ofende o princípio da isonomia, porquanto decorre da observância da igualdade material. Nessa linha já decidiu a Segunda Turma:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Programa de desligamento voluntário. Autonomia da vontade e princípios da boa-fé e segurança jurídica. 3. Tema 152 da sistemática da repercussão geral. Renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 661.720-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 08/04/2016).



    8. O Ministro Gilmar Mendes, Relator, consignou o seguinte:



    “Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a hipótese fática do paradigma de repercussão geral é diversa daquela subjacente à espécie, uma vez que comprovada ocorrência de prática discriminatória no plano de demissão voluntária da ora agravada, em virtude da idade.



    (...)



    Conforme demonstrado na decisão agravada, a matéria debatida nos autos foi abrangida pelo julgamento do paradigma RE-RG 540.415 (tema 152) da sistemática da repercussão geral, no tocante à validade de acordos de adesão a plano de demissão incentivada. 



    Quanto à alegação de que seriam situações diversas – a dos presentes autos em relação à do paradigma de repercussão geral –, o argumento não merece prosperar. De acordo com o agravante, no processo-paradigma aplicado, discute-se a validade da renúncia genérica ao se aderir a planos de demissão incentivada, enquanto o presente caso versa ação discriminatória. 



    Como me manifestei na decisão monocrática, todavia, por ter sido a indenização adicional fixada, proporcionalmente, ao tempo de serviço, era de se esperar que os trabalhadores com maior tempo de empresa tivessem maior interesse em aderir ao plano, porque mais elevado seria o montante indenizatório ao qual fariam jus. 



    Dessa maneira, é presumível que programas de desligamento elaborados dessa forma sejam mais atraentes e economicamente mais vantajosos aos empregados que detêm mais tempo de serviço e, por conseguinte, mais idade, pois são esses que devem receber maior compensação financeira por ocasião da adesão ao plano. 



    Como já afirmei, trata-se aqui da primazia do postulado da isonomia (art. 5º, caput, da CF), em sua vertente material e na horizontalidade da eficácia dos direitos fundamentais, uma vez que tratou de forma desigual (indenização proporcional) aqueles em situações díspares (maior tempo de serviço), na medida de suas desigualdades (dificuldade de reinserção no mercado de trabalho proporcional à antiguidade). 



    Assim, em observância ao que decidido no paradigma de repercussão geral – RE 540.415, Rel. Min. Roberto Barroso –, tenho que nada há que se considerar quanto às alegações trazidas pelo agravante. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    9. Nota-se, portanto, que o acórdão impugnado está consentâneo com a jurisprudência desta Corte.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator